Tribunal: TJDFT
Processo: 0216949-63.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0216949-63.2011.8.07.0001 RECORRENTES: MARCIO OLÍMPIO LOBO, MARCÍLIO OLÍMPIO LOBO, MARCOS OLÍMPIO LOBO, MARIA DA CONCEIÇÃO OLÍMPIO LOBO RECORRIDO: CÉLIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, OSCAR CÂNDIDO DA SILVA, MASSA FALIDA DA VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Usucapião especial - Casa de propriedade da VASP - Ausência dos requisitos legais para aquisição prescritiva - Gratuidade de justiça: presunção de hipossuficiência não infirmada. Condenação nas verbas de sucumbência, com suspensão da exigibilidade. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil/1973, sustentando cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova testemunhal indispensável para a solução da controvérsia. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do TJMG; c) artigos 1.240 do Código Civil, e 9o da Lei 10.257/2001, defendendo a presença dos requisitos exigidos para a usucapião especial urbana, e a ofensa ao fenômeno da transmutação da posse. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Suprema Corte. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil/2015, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada transgressão ao artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil/1973. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que, no caso, “o indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa” (ID 13131350), e acolher a tese recursal, envolveria a reanálise do acervo de fatos e provas colacionados, vedada nesta sede por força do enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante ao alegado vilipêndio aos artigos 1.240 do Código Civil, e 9o da Lei 10.257/2001. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “não restou comprovado o animus domini”, que “O autor residia no local ciente de que teria que desocupá-lo assim que a Vasp solicitasse o bem de propriedade dela”, e que “resta caracterizada a oposição pela Vasp” (ID 13131350). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e as ementas colacionadas. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Demais disso, buscou-se comprovar dissenso pretoriano também com base em paradigma da Suprema Corte, que, todavia, não se presta a esse fim, uma vez que examina a tese sustentada pelos recorrentes a partir de fundamento exclusivamente constitucional. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004